Tribunal: TJDFT
Processo: 0742863-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742863-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR DA SILVA MELO AGRAVADO: ESTADO DO MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo VALDIR DA SILVA MELO (autor), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0707161-96.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, ora agravado, na qual homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Compulsando os autos, observo que, de um lado está o agravante/autor, e do outro, o entre público, Estado do Mato Grosso (réu), o qual possui na sua estrutura do Poder Judiciário, Vara Especializada da Fazenda Pública (LEI No 4.964, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1985. . Consolidada até a Lei Complementar 740/2022 e Lei 9.669/2011. Alterada, ainda, pelas L.C. 173/04, 193/04, 228/05, 281/07, 288/07, 313/08 (declarada inconstitucional), 324/08, 325/08, 419/11, 463/12, 469/12, 474/12, 487/13, 488/13 , 490/13, 511/13, 546/14, 548/14, 549/14, 561/14, 617/19, 619/19, 620/19, 622/19, 641/19, 661/2020, 675/2020, 704/2021, 730/2022, 740/2022). Afigura-se necessário ainda observar com bastante percuciência as limitações inerentes ao pacto federativo. Não se pode olvidar que, na hipótese, em tese, se trata de competência absoluta, de modo que aplicável a regra do §1o do art. 64 do CPC, segundo a qual: “§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa, tenho que necessário, desde logo, intimem-se as partes quanto a preliminar de incompetência do Juízo, a qual suscito de ofício. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as respectivas manifestações, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator